Tribunal: STF
Processo: AI 846463
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-28
Data de publicação: 2012-08-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA DOS AUTOS AO CONTADOR. 1. Inexistência de contrariedade ao art. 93, inc. IX, da Constituição da República. 2. Alegada contrariedade aos princípios constitucionais da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Necessidade de análise de matéria infraconstitucional: ofensa constitucional indireta. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.